Tribunal: TJBA
Processo: 8023545-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8023545-74.2025.8.05.0000 – Comarca de Riacho de Santana/BA Impetrante: Marcelo Vagner de Oliveira Rocha Paciente: Nilton Alves Junior Advogado: Dr. Marcelo Vagner de Oliveira Rocha – OAB/BA OAB/BA 83.239 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA Processo de 1º Grau: 8000049-59.2025.8.05.0212 Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, E ART. 147 C/C ART. 61, II, “F” C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, TODOS C/C ART. 7º, I E II DA LEI 11.340/2006). ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATIVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGATIVA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AFRONTA AOS DITAMES DO ART. 311 DO CPP. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que melhor se adéquem ao caso, devendo ser a vítima cientificada do presente acórdão. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Marcelo Vagner de Oliveira Rocha (OAB/BA 83.239), em favor de Nilton Alves Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA. II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/01/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9° e art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” e art. 69, todos do Código Penal e art. 7º, inciso I e II da Lei nº 11.340/06. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 81219624), o excesso de prazo da segregação provisória, a desfundamentação do decreto constritor, o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a ausência de apreciação do pedido de relaxamento da prisão, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduz, ainda, a inexistência de materialidade delitiva, considerando a retratação da representação pela vítima. Sustenta, por fim, que “durante a realização da audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva, sendo que o Ministério Público do Estado da Bahia requereu que a prisão preventiva fosse revogada, porém a Autoridade Judicial coatora não acatou os pedidos formulados pela Douta Promotoria”. IV- Informes judiciais (ID. 82306714) noticiam in verbis: “[...] Trata-se de Ação Penal deflagrada em face de NILTON ALVES JÚNIOR, sendo imputado ao mesmo a prática do art. 129, §9 e art. 147 c/c art. 61, II, “f” c/c art. 69, todos do Código Penal, todos c/c art. 7º, inciso I e II da Lei 11.340/06. Narra a inicial acusatória que no dia 05 de janeiro de 2025, por volta da 20h36, no Sítio Limoeiro, s/n, zona rural de Riacho de Santana/BA, CEP n. 46.470-000, agrediu fisicamente FRANCISCA DE JESUS ALVES, sua companheira, causando-lhes lesões corporais e a ameaçou de morte. Consta ainda dos autos que, na data e local mencionados, o acusado agrediu a vítima ao puxar-lhe os cabelos, arremessá-la ao chão e desferir socos e chutes, resultando em lesões corporais constatadas no laudo de exame de lesões corporais de id 482179400, fl. 83. Além disso, proferiu ameaças contra a vítima, afirmando que incendiaria a residência com ela dentro e ceifaria sua vida. O acusado foi preso em flagrante, conforme autos 8000046-07.2025.8.05.0212, tendo sido realizada audiência de custódia com homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva. Denúncia recebida em ID. 483366279, sendo determinada a citação do réu. Resposta à acusação em ID. 488614424 A instrução processual será iniciada nos presentes autos.” V- Inicialmente, alegativa de ausência de prova de materialidade delitiva não merece ser conhecida, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VI- No que concerne à decretação da prisão preventiva sem requerimento ministerial, assiste-lhe razão, vez que, nos autos da prisão em flagrante, o Ministério Público requereu, em sede de audiência de custódia, a concessão de liberdade provisória com cautelares diversas (ID. 81219665 – fls. 59-61), não havendo representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva. Verifica-se, assim, que o Magistrado de origem converteu o flagrante em preventiva de ofício, em clara afronta ao sistema acusatório. VII- Com efeito, o art. 310 do CPP estabelece que, no prazo de 24h, após receber o auto de prisão em flagrante, o Magistrado realizará audiência de custódia, com a presença do acusado, devendo, nessa assentada, relaxar a prisão ilegal, converter o flagrante em custódia preventiva, desde que presentes os requisitos correspondentes ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. VIII - De outro lado, estabelece o art. 311 do CPP que, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Confira-se: Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. IX - Desse modo, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente poderão ser decretadas pelo Magistrado quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, sendo defeso ao Juiz, em qualquer hipótese, agir de ofício, sob pena de violação ao sistema acusatório. X- Reconhecida a arguição de que a prisão preventiva fora decretada de ofício, ficam prejudicadas as demais alegativas. XI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XII- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que melhor se adéquem ao caso, devendo ser a vítima cientificada do presente acórdão, devendo ser a vítima cientificada do presente acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8023545-74.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Riacho de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Marcelo Vagner de Oliveira Rocha (OAB/BA 83.239), como paciente, Nilton Alves Junior, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder a ordem, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que melhor se adéquem ao caso, caso ainda não tenha sido realizada, devendo ser a vítima cientificada do presente acórdão, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.